Tribunal: TJMT
Processo: 1007784-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
RAI no 1007784-33.2020.8.11.0000
VISTOS...
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, tirado em face de decisão que não acolheu a impugnação à execução interposta pelos agravantes, nos autos do cumprimento de sentença manejado pelo agravado.
O indeferimento da liminar se impõe.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrados a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
No caso em apreço, o fundamento medular da concessão do efeito suspensivo ao presente recurso é o risco de dano grave ou de difícil reparação advindo da possibilidade da realização de atos expropriatórios indevidos, uma vez que estão sendo executados por dívida adimplida.
Entretanto, não se tem notícia ou qualquer previsão para eventual e futura alienação judicial de bens no feito executivo, logo não está configurado perigo concreto e iminente que impeça o aguardo da decisão colegiada, circunstância que afasta o suscitado periculum in mora e impõe o indeferimento do pretendido efeito suspensivo. Nesse sentido é o posicionamento uníssono do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em MC no 023051/GO – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – DJE: 06/08/2014.
Com essas considerações indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, 30 de março de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator